Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Remessa necessária em mandado de segurança. Concurso público para professor temporário. Exigência de diploma emitido há menos de 180 dias. Certificado de conclusão e histórico escolar apresentados. Exigência desarrazoada. Remessa necessária não provida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária da sentença que concedeu segurança para determinar a aceitação de certificado de conclusão e histórico escolar como prova de escolaridade exigida em edital de concurso para professor temporário, diante da recusa administrativa baseada na Portaria no 805, que limita a validade do certificado a 180 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência administrativa de diploma ou certificado emitido há menos de 180 dias, quando apresentados documentos idôneos que comprovam a conclusão do curso superior.
III. Razões de decidir
3. Tendo a impetrante comprovado, por meio de certificado de conclusão e histórico escolar – documentos aptos a comprovar a escolaridade exigida – ostenta direito líquido e certo a ver invalidada sua eliminação motivada na não observância da exigência de apresentação de certificado emitido a menos de cento e oitenta (180) dias. Precedente.
IV. Dispositivo
4. Remessa necessária não provida.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MSG 0728743-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 26.08.2024.